Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602282-79.2018.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RESPONSÁVEL: ELEICAO 2018 MICHELLE DURAN LEITE DEPUTADO FEDERAL
Órgão julgador: RESPONSÁVEL: ELEICAO 2018 MICHELLE DURAN LEITE DEPUTADO FEDERAL
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-07

Inteiro teor:
28/05/2020
Número: 0602282-79.2018.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Luiz Fernando Wowk Penteado
Última distribuição : 10/09/2018
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Prestação de Contas relativa ao pleito de 2018, por MICHELLE DURAN LEITE,
CPF: 223.168.278-88, candidata ao cargo de Deputado Federal, pelo Partido Verde - PV.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2018 MICHELLE DURAN LEITE DEPUTADO
FEDERAL (RESPONSÁVEL)
ALESSANDRO PANASOLO (ADVOGADO)
MICHELLE DURAN LEITE (REQUERENTE)
ALESSANDRO PANASOLO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
77994
66
08/05/2020 20:33 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.° 56.052

PRESTAÇÃO DE CONTAS 0602282-79.2018.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO
Relator:
RESPONSÁVEL: ELEICAO 2018 MICHELLE DURAN LEITE DEPUTADO FEDERAL
- OAB/PR43849
ADVOGADO: ALESSANDRO PANASOLO
REQUERENTE: MICHELLE DURAN LEITE
- OAB/PR43849
ADVOGADO: ALESSANDRO PANASOLO
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – ELEIÇÕES 2018 – PRESTAÇÃO DE CONTAS – LEI Nº
9.504/1.997 E RESOLUÇÃO TSE Nº 23.553 – AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DE DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA –
AFRONTA AOS DISPOSTO NO ARTIGO 63 DA RESOLUÇÃO TSE
Nº. 23.553 – CONTAS DESAPROVADAS.
1. A existência de despesas pagas com recursos públicos (Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - FEFC e Fundo Partidário) sem a devida
comprovação enseja a devolução dos valores ao Tesouro Nacional, nos
termos do artigo 82, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE nº. 25.553.
2. Contas desaprovadas, com determinação de recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 07/05/2020
LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO
RELATOR

RELATÓRIO
Num. 7799466 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 08/05/2020 20:33:12
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20050818243497400000007370842
Número do documento: 20050818243497400000007370842

MICHELLE DURAN LEITE, candidata ao cargo de Deputado Federal nas
eleições de 2018, apresenta sua prestação de contas.
Publicado edital, não houve impugnação.
A Seção de Contas Eleitorais e Partidárias, após a primeira análise, emitiu
relatório de diligências, apontando uma série de irregularidades, bem como a
necessidade de apresentação de prestação de contas retificadora (id. 4758466).
Devidamente intimada, a candidata apresentou manifestação (id. 4913466)
e a retificadora (id. 4925666 e ss.).
Nova manifestação da candidata, com documentos (id. 4961066 e
4961216)
O Setor Técnico emitiu parecer conclusivo, opinando pela desaprovação
das contas (id. 5228266).
Manifestação da candidata requerendo a juntada de documentação (id.
5355466).
Parecer pós-conclusivo do Setor Técnico, mantendo a conclusão pela
desaprovação das contas (id. 7314666).
Por sua vez, a douta Procuradoria Regional Eleitoral apresentou
manifestação, opinando pela desaprovação das contas, com determinação de
devolução de valores ao Tesouro Nacional (id. 7515716).
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

A candidata apresentou durante o período eleitoral a prestação de contas
parcial exigida pela legislação. A apresentação das contas se deu de forma tempestiva
e, após a apreciação das informações trazidas, o setor técnico deste Tribunal Regional
Eleitoral, que opinou pela desaprovação das contas.
A movimentação financeira da campanha atingiu R$ R$ 52.367,50 a título
de receita, sendo:
Num. 7799466 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 08/05/2020 20:33:12
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20050818243497400000007370842
Número do documento: 20050818243497400000007370842

Ao final das análises feitas, o setor técnico apontou como remanescente a
seguinte irregularidade: não comprovação de despesas realizadas com recursos
públicos (FEFC e FP).
Sobre o tem, o artigo 63 da Resolução TSE nº. 23.553 estabelece a
necessidade de os candidatos apresentarem notas fiscais ou recibos eleitorais
referentes a despesas pagas quando, na forma da lei, for dispensada a emissão de
documento fiscal, senão vejamos:
Art. 63. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento
fiscal idôneo emitido em nome dos candidatos e partidos políticos, sem emendas
ou rasuras, devendo conter a data de emissão, a descrição detalhada, o valor da
operação e a identificação do emitente e do destinatário ou dos contraentes pelo
nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.
§ 1º Além do documento fiscal idôneo a que se refere o caput, a Justiça Eleitoral poderá
admitir, para fins de comprovação de gasto, qualquer meio idôneo de prova, inclusive
outros documentos, tais como:
I - contrato;
II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço;
III - comprovante bancário de pagamento; ou
IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência Social (GFIP).
§ 2º Quando dispensada a emissão de documento fiscal, na forma da legislação
aplicável, a comprovação da despesa pode ser feita por meio de recibo que
contenha a data de emissão, a descrição e o valor da operação ou prestação, a
identificação do destinatário e do emitente pelo nome ou razão social, CPF ou
CNPJ, endereço e assinatura do prestador de serviços.

No caso em apreço, apontam os itens 6 e 7 do parecer técnico
pós-conclusivo que, com relação a certos gastos, a candidata efetuou os pagamentos
com cheque, sem, contudo, ser possível comprovar a respectiva despesa, confira-se:
- GOEN PANFLETAGEM – TANIA APARECIDA REGIANI DE SOUZA
FACIMOTO (CNPJ nº 12.461.793/0001-25), no valor de R$ 15.000,00 (recurso do
Fundo Partidário), pago com o Cheque nº 900001 (sem contraparte no extrato):
http://inter03.tse.jus.br/sitdoc/DownloadFile?id=c0870603-51f9-44e1-beef-21cf3860fc43&i
; e
Num. 7799466 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 08/05/2020 20:33:12
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20050818243497400000007370842
Número do documento: 20050818243497400000007370842

- GOEN PANFLETAGEM – TANIA APARECIDA REGIANI DE SOUZA
FACIMOTO (CNPJ nº 12.461.793/0001-25), no valor de R$ 11.000,00 (recurso do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha), pago com o Cheque nº 900011 (sem
c o n t r a p a r t e
n o
e x t r a t o ) :
http://inter03.tse.jus.br/sitdoc/DownloadFile?id=9e73e5be-5211-4eaf-bddc-8e1b4866570e
.
Com efeito, a utilização dos recursos oriundos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) e do Fundo Partidário (FP) possui aplicações
específicas e requer rigoroso controle por parte da Justiça Eleitoral, de modo que, nas
prestações de contas, devem ser minunciosamente discriminadas as despesas com ele
realizadas (art. 56, I, c, e art. 63, todos da Res. TSE nº 25.553/2017).
Sucede que ambos os recibos apresentados não servem para comprovar
as despesas porque não foi discriminada a especificação do serviço eleitoral pelo qual o
fornecedor estava sendo remunerado.
Com efeito, a legislação eleitoral exige expressamente a apresentação de
ou “

nota fiscal
recibo que contenha a data de emissão,
e o valor
a descrição
da
, a identificação do destinatário e do emitente pelo nome
operação ou prestação
”,
ou razão social, CPF ou CNPJ, endereço e assinatura do prestador de serviços
não cabendo ao prestador de contas se negar a cumprir simples requisito legal a seu
alvedrio, mormente quando utilizados recursos públicos no pagamento da despesa.
Em manifestação (id. 5355566), a candidata informou que a ausência da
descrição do serviço foi equívoco da empresa, motivo pelo qual juntou declaração do
fornecedor especificando o objeto da contratação (id. 5355616 – pág. 3).
Embora a declaração discrimine o tipo de serviço prestado (distribuição de
material impresso de campanha), não consta a assinatura do fornecedor, o que impede
de atestar a autenticidade do documento apresentado.
Logo, as despesas indicadas pelo Setor Técnico ainda carecem de
comprovação.
Por se tratar de despesas pagas com recursos do Fundo Especial de
e do
, a utilização irregular enseja a
Financiamento de Campanha
Fundo Partidário
devolução dos valores ao Tesouro Nacional, na forma do art. 82, § 1º, da Resolução
TSE nº 23.553/2017, de seguinte teor:
Art. 82. A aprovação com ressalvas da prestação de contas não obsta que seja
determinada a devolução dos recursos recebidos de fonte vedada ou a sua transferência
para a conta única do Tesouro Nacional, assim como dos recursos de origem não
identificada, na forma prevista nos arts. 33 e 34 desta resolução.
§ 1º Verificada a ausência de comprovação da utilização dos recursos do Fundo
Partidário e/ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) ou a sua
utilização indevida, a decisão que julgar as contas determinará a devolução do valor
correspondente ao Tesouro Nacional no prazo de 5 (cinco) dias após o trânsito em
julgado, sob pena de remessa de cópia digitalizada dos autos à representação estadual
ou municipal da Advocacia-Geral da União, para fins de cobrança.
Num. 7799466 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 08/05/2020 20:33:12
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20050818243497400000007370842
Número do documento: 20050818243497400000007370842

§ 2º Na hipótese do § 1º, incidirão juros moratórios e atualização monetária, calculados
com base na taxa aplicável aos créditos da Fazenda Pública, sobre os valores a ser
recolhidos ao Tesouro Nacional, desde a data da ocorrência do fato gerador até a do
efetivo recolhimento, salvo se tiver sido determinado de forma diversa na decisão judicial.

Portanto, mister a devolução do valor irregular ao Tesouro Nacional, na
quantia de R$ 26.000,000.
Outrossim, nos termos da jurisprudência desta Corte, a desaprovação das
contas em virtude dessa irregularidade poderia ser superada através da aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, caso o valor da despesa fosse
diminuto.
Entretanto, no caso em apreço, o pagamento foi feito com recursos do FP,
no montante de R$ 15.000,00, correspondente a 100,00% do total de despesas
realizadas com recursos do FP, e também com recursos do FEFC, no importe de R$
11.000,00, representando 100% dos gastos com FEFC, atraindo a necessidade de
desaprovação das contas.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, acolho o parecer técnico e a manifestação do Ministério
Público Eleitoral e voto no sentido de se desaprovar as contas relativas às eleições de
2018 apresentadas por MICHELLE DURAN LEITE, determinando à prestadora, nos
termos do artigo 82, parágrafos 1º e 2º, da Resolução TSE nº 23.553/2018, a devolução
ao Tesouro Nacional da quantia de R$ 26.000,00.
É o voto.

DES. LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO – RELATOR

EXTRATO DA ATA
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) Nº 0602282-79.2018.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ -
RELATOR: DES. LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - REQUERENTE: MICHELLE DURAN
LEITE - Advogado do(a) REQUERENTE: ALESSANDRO PANASOLO - PR43849.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.
Num. 7799466 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 08/05/2020 20:33:12
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20050818243497400000007370842
Número do documento: 20050818243497400000007370842

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Desembargador Luiz
Fernando Wowk Penteado, Rogério de Assis, Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos
Santos e Roberto Ribas Tavarnaro - Substituto em exercício. Presente a Procuradora Regional
Eleitoral, Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 07.05.2020.

Num. 7799466 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 08/05/2020 20:33:12
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20050818243497400000007370842
Número do documento: 20050818243497400000007370842